Tribunal: TJDFT
Processo: 0740635-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. TERMO INICIAL. PRAZO PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SISBAJUD. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face à decisão que indeferiu o pedido de citação por edital em execução fiscal e definiu o início do prazo de prescrição após 1 ano de suspensão do processo.
O agravante alegou que o marco inicial da prescrição intercorrente seria o da última pesquisa, no INFOJUD, porque representaria a busca mais ampla dos bens do devedor, diversamente do resultado anterior do SISBAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. 1. Cinge-se a controvérsia em definir o termo inicial do prazo prescricional, se da pesquisa do SISBAJUD ou do INFOJUD;
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. 1.Quanto a prescrição intercorrente, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. Na existência ou não de petição da Fazenda Pública ou de pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável. Esse é o entendimento firmado no REsp 1.340.553/RS (Tema 566).
2.No caso, a primeira pesquisa no SISBAJUD já cumpriu o papel de cientificar a Fazenda quanto a inexistência de bens do devedor. Essa diligência, embora voltada primordialmente à busca de ativos financeiros, constitui o meio mais célere e efetivo de satisfação do crédito executado, razão pela qual a ordem de preferência do art. 11 da Lei de Execuções Fiscais elege o dinheiro como primeiro bem a ser penhorado. A ausência de numerário já configura indício robusto da inexistência de patrimônio penhorável.
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 6.830/80, arts. 11 e 40, §§ 1o, 2o e 4o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018;
TJDFT, Acórdão 2068003, 0726672-61.2025.8.07.0000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 01/12/2025.